Tribunal: TJSP
Processo: 1124396-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Autora diagnosticada com câncer de mama. Sentença de parcial procedência para condenar a requerida a custear integralmente os medicamentos Anastrozol e Denosumabe, conforme solicitação médica. Inconformismo da parte autora, que pretende a fixação dos danos morais. Acolhimento. Negativa de cobertura indevida. Questão que se submete aos ditames do Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Autora diagnosticada com câncer de mama. Sentença de parcial procedência para condenar a requerida a custear integralmente os medicamentos Anastrozol e Denosumabe, conforme solicitação médica. Inconformismo da parte autora, que pretende a fixação dos danos morais. Acolhimento. Negativa de cobertura indevida. Questão que se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Incabível negar cobertura de tratamento a segurada sob o fundamento de ausência de cobertura contratual. Predominância do direito à vida sobre cláusulas contratuais que se apresentam como abusivas ao fim social do contrato. Súmulas 95, 96 e 102 deste E. Tribunal de Justiça. Danos morais caracterizados. Sofrimento que extrapola o mero aborrecimento. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00) que atende às funções ressarcitória e punitiva da reparação. Juros de mora a partir da citação. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124396-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CRISTINA JORDÃO DE MAGALHÃES, é apelada SUL AMERICA CIA DE
SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124396-62.2019.8.26.0100 -Voto no 8.083
2
Apelação no 1124396-62.2019.8.26.0100
Apelante: Maria Cristina Jordão de Magalhães
Apelada: Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A.
Comarca: São Paulo
VOTO No 8.083
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Autora diagnosticada
com câncer de mama. Sentença de parcial procedência para
condenar a requerida a custear integralmente os medicamentos Anastrozol e Denosumabe, conforme
solicitação médica. Inconformismo da parte autora, que
pretende a fixação dos danos morais. Acolhimento.
Negativa de cobertura indevida. Questão que se submete aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor. Incabível
negar cobertura de tratamento a segurada sob o fundamento
de ausência de cobertura contratual. Predominância do
direito à vida sobre cláusulas contratuais que se apresentam
como abusivas ao fim social do contrato. Súmulas 95, 96 e
102 deste E. Tribunal de Justiça. Danos morais
caracterizados.
Sofrimento
que
extrapola
o
mero
aborrecimento. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00) que
atende às funções ressarcitória e punitiva da reparação.
Juros de mora a partir da citação. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pela autora Maria
Cristiana Jordão de Magalhães contra a r. sentença de fls. 201/204 que,
nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos por ela
formulados, para, tornando definitiva a tutela concedida às fls. 94,
“condenar a requerida a custear integralmente, tantas vezes quantas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124396-62.2019.8.26.0100 -Voto no 8.083
3
sejam necessárias para a autora, os medicamentos Anastrozol e
Denosumabe, conforme solicitação médica (fls. 81), sob pena de multa
diária de R$ 500,00. CONDENO a ré, também, a pagar indenização por
danos materiais à autora no valor de R$ 1.386,48. O valor deverá ser
corrigido monetariamente desde cada desembolso conforme Tabela
Prática do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação válida (fevereiro de 2020, fls. 104) Ante a sucumbência mínima
da autora, CONDENO a ré a pagar integralmente as custas processuais
e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa atualizado. P.R.I.”
Sustenta a apelante (fls. 217/223), em síntese, a
necessidade de arbitramento de danos morais. Insiste que não se pode
ignorar o desgaste por ela sofrido, ressaltando que “suportou até a
concessão da liminar o prejuízo de arcar com o pagamento dos
medicamentos, haja vista que não podia se dar ao luxo de fixar sem
tomá-los e, correndo, assim, o risco da doença progredir, com
consequências devastadoras.”
Contrarrazões ofertadas à fls. 233/241.
Decorrido o prazo sem oposição à realização do
julgamento em sua modalidade virtual.
É, em síntese, o relatório.
Tempestiva, com recolhimento de preparo a
apelação é recebida no duplo efeito, exceto no que toca à confirmação
da tutela, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1o, inciso V.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124396-62.2019.8.26.0100 -Voto no 8.083
4
com indenização por danos morais ajuizada em face da ora apelada Sul
América. A autora narra ter sido diagnosticada com câncer de mama e
que, após a realização de cirurgia de mastectomia, foi lhe prescrito o uso
dos medicamentos Anastrozol e Denosumabe, cujo custeio lhe foi
negado pela operadora-apelada, sob o argumento de que “não há
cobertura para o procedimento solicitado, haja vista não haver
cobertura contratual para o referido procedimento” (fls. 03). Daí o
ajuizamento da ação.
A r. sentença de fls. 201/204 condenou a
requerida a custear os medicamentos prescritos, mas não acolheu o
pedido de fixação de danos morais, com o que não se conforma a autora.
E com razão.
Cediço que a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o plano de saúde pode
definir quais doenças serão cobertas, mas não a forma de tratamento,
tendo prevalência a prescrição médica. A questão se encontra inclusive
sumulada neste E. Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 95, 96 e
102 deste E. Tribunal de Justiça:
“Súmula 95: Havendo expressa indicação médica,
não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou
fornecimento
de
medicamentos
associados
a
tratamento quimioterápico.
Súmula 96: Havendo expressa indicação médica de
exames associados a enfermidade coberta pelo
contrato, não prevalece a negativa de cobertura do
procedimento.
Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124396-62.2019.8.26.0100 -Voto no 8.083
5
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.
Ora, não havendo dúvidas de que a autora é
portadora de moléstia coberta pelo plano (câncer de mama) e havendo
prescrição médica no sentido de que deve ela ser submetida ao
tratamento em questão, era mesmo o caso de condenação da requerida
ao custeio dos referidos medicamentos, nos exatos termos constantes da
r. sentença.
Quanto à caracterização de danos morais
indenizáveis, respeitado posicionamento em sentido diverso, é de se
reconhecer que, no caso concreto, a negativa abusiva de cobertura foi
causa de exacerbado sofrimento e abalo psíquico para a autora,
notadamente porque Maria Cristina já havia passado por cirurgia, se
encontrando com a saúde física e mental debilitada.
Assim, é evidente que a condição em que
colocada a apelante não pode ser tida como simples melindre ou mero
incômodo, insuscetível de reparação.
Além disso, não se pode negar que a negativa se
deu sob argumentos de há muito rechaçados por este Tribunal de Justiça,
tanto que inclusive já sumulados, conforme se viu acima. Anote-se,
inclusive, que a Súmula 95 dispõe especificamente sobre o fornecimento
de medicamentos quimioterápicos.
Resta, portanto, analisar a questão relacionada ao
quantum indenizatório.
Nesse tema, como é cediço, a indenização não
deve ser tal que traduza enriquecimento sem causa, e nem tão ínfima,
que traduza, por via reflexa, despreocupação com eventual reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124396-62.2019.8.26.0100 -Voto no 8.083
6
na prática.
Assim, na fixação da indenização correspondente
devem ser considerados diversos elementos, tais como a natureza do
dano, a capacidade econômica das partes envolvidas e, ainda, o caráter
pedagógico da penalidade, para se evitar novas condutas desviantes.
E nesse passo, diante das considerações acima e
do quadro que se apresenta nos autos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) pleiteado pela parte mostra-se adequado, sem caracterizar
enriquecimento ilícito.
No tocante à correção monetária e dos juros de
mora aplicáveis sobre o valor da indenização arbitrada, em se tratando
de relação contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação,
conforme entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
RETENÇÃO
INDEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA. DANOS MATERIAIS. FLUÊNCIA A PARTIR
DA
CITAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
PRECEDENTES.
DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) 2. Esta Corte pacificou o entendimento de que os
juros moratórios fluem a partir da citação, em se
tratando de indenização por danos decorrentes de
responsabilidade contratual.
3. (...)
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada
capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido
em seus próprios termos. 5. Agravo interno não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124396-62.2019.8.26.0100 -Voto no 8.083
7
provido. (AgInt no AREsp 1406689/RS, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/06/2020, DJe 04/06/2020)
Consigne-se, por fim, que, nos termos do art. 85,
§ 11 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devidos
pela apelada, fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, ficam
majorados para 15%, mas sobre o valor da condenação.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos
termos supra consignados, DOU provimento ao recurso.

Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica